Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746967-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIA KAMILA LIMA MIRANDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela impetrante, FLAVIA KAMILA LIMA MIRANDA, contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, com fundamento na incompetência do Conselho Especial para processar e julgar ação mandamental contra ato da Secretária de Gestão de Pessoas deste Tribunal. Sustenta a agravante, em suas razões recursais (id 66033319), que este Conselho Especial possui entendimento consolidado no sentido de deter competência para processar e julgar mandados de segurança que versem sobre atos da Secretaria de Recursos Humanos, praticados sob a delegação direta do Presidente do Tribunal. Colaciona diversos julgados em defesa de sua tese, requerendo seja exercido juízo de retratação a fim de admitir o mandado de segurança e deferir a liminar pretendida, sob pena de perecimento do direito, considerando que o curso de formação do concurso público de Delegado de Polícia do Estado do Maranhão tem início na data de 11/11/2024. Ao final, requer o provimento do agravo interno. Brevemente relatado, decido. Assiste razão à agravante, sendo o caso de reconsiderar a decisão. De fato, constata-se que a jurisprudência deste Conselho Especial tem admitido a impetração de mandado de segurança contra ato praticado por Secretário de Recursos Humanos, no exercício de competência delegada pelo Presidente deste Tribunal, como se vê: “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. ARTIGO 20, § 4o, DA LEI 8.112/90. ARTIGO 14, §§ 1o E 2o, DA LEI No 9.624/98. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Secretário de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado no indeferimento de pedido de afastamento remunerado para participação no curso de formação profissional, diante de aprovação em concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O servidor público federal tem direito líquido e certo de afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo em outra esfera da Administração Pública, no caso concreto, na estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 2.1. Validamente, em casos desta natureza, o rigor da norma pode (e deve) ser mitigado, de maneira que sua interpretação esteja em harmonia com os princípios e garantias constitucionais, especialmente os da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.2. Garantir somente o afastamento do servidor para frequentar curso de formação para provimento de cargos da Administração Pública Federal, importaria violação à isonomia, quando se tratar de cargos nas esferas Estadual ou Municipal. 3. Precedente da Casa: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. 1 - Trata-se de Agravo Regimental interposto pela União Federal contra decisão liminar que autorizou o afastamento do servidor impetrante para participar de curso de formação de Delegado de Polícia Civil Estadual. 2 - A controvérsia instaurada no presente "mandamus" consiste em se perquirir a possibilidade (ou não) de o servidor impetrante se afastar de seu cargo de Analista Judiciário do TJDFT para participar do Curso de Formação de Delegado de Polícia Civil do Maranhão, que será realizado no período de 04/08/2014 a 01/12/2014. 3. A respeito da matéria, a Lei n. 8.112/90, em seu art. 20, § 4o, permite ao servidor em estágio probatório se afastar do cargo com o objetivo de participar de curso de formação tão somente quando se tratar de concurso para provimento de cargo da Administração Pública Federal. Todavia, a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais é uníssona no sentido de conceder o afastamento em homenagem ao princípio da isonomia, pois não é razoável impedir a participação de um servidor público em curso de formação somente sob o argumento de que o cargo almejado não faz parte da Administração Pública Federal, mas sim da Administração Pública Estadual. Precedentes. 4. Muito embora a lei de regência se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, estende-se sua aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia. 5 - Recurso conhecido e não provido. Ratificação da liminar deferida”. (Acórdão 817031, 20140020176093MSG, Relator: Humberto Ulhoa). 4. Enfim. "- Servidor público federal tem direito de se afastar do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo integrante de Administração Pública Estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade" (Dra. Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios). 5. Segurança concedida.” (Acórdão 1307104, 0704717-47.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJe: 16/12/2020.) “MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO REMUNERADO DO CARGO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AUTORIDADE COATORA. REINCLUSÃO. 1. Considerando que o impetrante ficou afastado por três (3) meses para o Curso de Formação do Concurso Público de Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado de Goiás, ato que leva a uma ordenação de despesa, necessária a reinclusão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios como uma das autoridades apontadas como coatoras neste mandado de segurança. 2. Feito convertido em diligência.” (Acórdão 1181820, 0702290-14.2019.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/06/2019, publicado no DJe: 21/08/2019.) Assim, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA e conheço do Mandado de Segurança. Retifique-se a autuação. Passo a examinar o pedido de liminar. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Na hipótese vertente, constata-se relevância da fundamentação e o fundado receio de dano, a autorizar o deferimento da liminar pretendida. Com efeito, a prova pré-constituída aponta que a impetrante é servidora deste Tribunal de Justiça desde 2013, ocupando o cargo de técnico judiciário (matrícula 318862). Além disso, logrou a impetrante comprovar que foi aprovada nas etapas iniciais do certame e convocada para o curso de formação do concurso público para provimento de vagas do cargo de Delegado de Polícia do Estado do Maranhão (Edital no 01/2017), conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 29/10/2024 (id 65822477 - p. 6). Formulado requerimento de concessão de licença remunerada (id 65822488), a autoridade coatora, no exercício da competência delegada pelo Presidente deste Tribunal, indeferiu o pedido com base nos fundamentos a seguir transcritos: “FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 1) Lei no 9.624/1998, art. 14 e §§ 1o e 2o; 2) Lei no 8.112/1990, art. 20, §§ 4o e 5o. REQUISITOS VINCULADOS: 1. Aprovação em concurso público federal. 2. No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo. 3. Caso o requerente não seja estável, o estágio probatório ficará suspenso durante o afastamento para participação em curso de formação e será retomado a partir do término do impedimento. 4. Ciência da chefia imediata, pois a localização do servidor, caso deferido o pedido, será alterada, nos termos do inciso IX do art. 37 da Portaria GPR 1947/2023. CONCLUSÃO Analisada a conformidade documental, verifica-se que não há previsão legal para o afastamento em tela, tendo em vista a aprovação da requerente em concurso público estadual. A legislação citada na fundamentação legal desta manifestação somente autoriza a participação de servidor público, em estágio probatório ou não, em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público federal. Dessa forma, sugere-se o indeferimento do pedido. (...) Considerando a competência delegada por meio da alínea l do inciso V do art. 3o da Portaria GPR 1235/2024, indefiro o pedido, nos termos da manifestação do POSDOC.” (id 65822486). De fato, o art. 20 da Lei no 8.112/90 dispõe o seguinte: "Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24(vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: (...) § 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal." Por sua vez, o artigo 14 da Lei no 9.624/1998 estabelece: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. §1o. No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo." Como se verifica, tais dispositivos autorizam o afastamento do servidor público federal para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, podendo optar pela remuneração do cargo efetivo. Porém, considerando o disposto no artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, nos termos dos quais “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei” e “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”, não se pode admitir que os requisitos de acesso ao cargo público na Administração Pública estadual sejam discriminados em relação aos requisitos de acesso ao cargo público na Administração Pública federal, quando a própria Constituição não estabelece essa diferença. Assim, considera-se que a opção de afastamento remunerado prevista nas Leis 8.112/90 e 9.624/98 deve ser estendida aos servidores aprovados em concursos públicos para cargos em outras esferas governamentais, a fim de conferir eficácia ao princípio da isonomia. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARGO DISTRITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA AFASTAMENTO RELATIVO A CONCURSO PÚBLICO PARA OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONCEDIDA A ORDEM. 1. A jurisprudência pátria, com amparo nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, encontra-se sedimentada no sentido de conferir ao servidor público federal o direito de afastar-se das suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública Estadual/Distrital ou Municipal. 2. Conforme previsto na legislação de regência (art. 20, § 4o, da Lei 8.112/90), o servidor público federal tem direito de se afastar de suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo público na Administração Pública Federal, não havendo razoabilidade de se negar igual oportunidade no tocante a cargos públicos de outros entes. 3. Admitido o mandado de segurança; ordem concedida. (Acórdão 1836871, 0749171-10.2023.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) Outrossim, resta evidenciado o perigo da demora, uma vez que o Curso de Formação terá início na data de 11/11/2024, e o não comparecimento da candidata implicará sua exclusão do certame. Destarte, deve ser deferida a liminar pleiteada. Sem prejuízo do deferimento da liminar, deve a impetrante incluir o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS no polo passivo do mandamus, uma vez que, com o afastamento da servidora sem prejuízo da remuneração, naturalmente haverá a assunção de despesas, sendo o Presidente do Tribunal o ordenador de despesas. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, autorizando o afastamento da servidora do cargo de Técnico Judiciário, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, para participar do curso de formação de Delegado da Policial Civil do Estado do Maranhão, no período de 11/11/2024 a 21/12/2024, com opção da remuneração pelo cargo que ocupa. Determino que a impetrante providencie a emenda à inicial, com inclusão do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS no polo passivo. Solicitem-se informações às autoridades coatoras. Dê-se ciência à União para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora